Tribunal: TJDFT
Processo: 0712074-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0712074-78.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DAS GRACAS DE ANDRADE AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. D E S P A C H O Ante o Princípio da Não Surpresa e o Dever de Influência, manifeste-se a parte Agravante sobre o cabimento do presente recurso, no prazo de 5 (cinco) dias, tendo em vista que ato proferido não possui conteúdo decisório. Precedente: (Acórdão 1177564, 07054089520198070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 5/6/2019, publicado no DJE: 17/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desembargador Eustáquio de Castro Relator